Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-64.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ANTERIOR. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a nulidade do contrato e do acordo extrajudicial; ii) declarar a inexistência de débitos deles oriundos; iii) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e; iv) condenar a requerida MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI na obrigação de fazer consistente em promover a baixa/exclusão da negativação do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76140839). Foram ofertadas contrarrazões pelo autor (ID 76140846).
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débitos e danos morais. Informou que nunca manteve qualquer relação contratual com as requeridas. Narrou que no mês 07/2024 recebeu ligação da 2a requerida - empresa de cobranças, acerca de suposta dívida de sua empresa, sem qualquer outra informação adicional. Na ocasião, foi-lhe informado que, em caso de não pagamento, seu CPF e suas contas bancárias seriam cancelados. Informou que na oportunidade foi dito que se tratava de proposta única e irrecusável, mas que somente teria validade naquele momento. Relatou que, ao questionar acerca da origem e exigibilidade da dívida, foi tratado em tom exaltado e com imposição de coação psicológica, o que o levou a aceitar o acordo proposto. Consignou que, ao receber o boleto para pagamento, em razão de sua empresa ter sido baixada em 18/07/2017, diligenciou junto a bancos e órgãos governamentais e, em razão de não ter localizado nenhuma pendência financeira, optou pelo não pagamento. Afirmou que, ao entrar em contato com a empresa de cobrança, lhe foi informado que teria assinado um termo de confissão de dívida e que acaso não efetuasse o pagamento, teria seu CPF cancelado e suas contas bancárias bloqueadas, além de sofrer outras medidas para satisfação do crédito. Ressaltou que foi tratado com grosseria pelo atendente e passou a receber cobranças e mensagens ameaçadoras via SMS. Pontuou que seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela 2a requerida.
4. Em suas razões recursais, a requerida MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI aduziu que, apesar da revelia decretada, acostou aos autos o termo de confissão de dívida assinado pelo requerente, documento que possui eficácia jurídica e é suficiente para descaracterizar as alegações iniciais. Afirmou que o documento assinado reconhece e confessa o débito, renovando a obrigação assumida no contrato anteriormente entabulado, constituindo título executivo extrajudicial. Asseverou que o termo de confissão de dívida dispensa investigação acerca da origem da obrigação confessada, bastando sua apresentação para obtenção da satisfação do crédito e demonstração de sua validade e existência. Defendeu não competir ao credor colacionar aos autos os contratos anteriores que deram origem à confissão de dívida para fins de instrução da execução. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a validade do título executivo extrajudicial (termo de confissão de dívida) e a legalidade do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, bem como seja afastada a condenação em indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há 2 questões em discussão: i) definir os limites da revelia decretada; ii) definir se é válido o termo de confissão de dívida assinado, sem demonstração da existência de contrato anterior entabulado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. A empresa recorrente compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação no prazo concedido. Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos (AgInt no AREsp 1679845/GO, 4a Turma, DJe de 01/10/2020). No caso, as provas juntadas pelo autor (entre as quais o próprio termo de confissão extrajudicial de dívida), aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela nulidade do acordo extrajudicial com a confissão de dívida entabulado entre as partes.
8. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Na fase recursal, a manifestação da parte revel fica limitada à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Embora não seja possível a rediscussão dos fatos para instrução probatória nesta instância, considerando o recurso interposto, cabível a análise de eventual desacerto do julgador na interpretação do direito ou na análise das provas, o que não foi verificado na hipótese.
9. Ao contrário do que sustenta o recorrente, quando a confissão de dívida faz referência expressa a contrato anterior e é objeto de impugnação judicial, faz-se necessária a comprovação da existência e validade deste, mormente nas hipóteses em que o devedor nega a existência do contrato inicial, além da alegação de vício de vontade quando da entabulação do acordo. A ausência de comprovação do contrato de origem enseja a nulidade da confissão do débito. No caso dos autos, ainda que afastados ou mitigados os efeitos da revelia, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, no sentido de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, de demonstrar a celebração de contrato anterior entre as partes, a legitimar a validade do acordo de confissão de dívida objeto dos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.